Tribunal: TJMT
Processo: 1005120-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005120-29.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: FERNANDO LOPES
AGRAVADO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL SA, BANCO SAFRA S A, BANCO BMG SA
Agravo interposto por Fernando Lopes contra decisão que, na Ação de Indenização por Danos Morais, que move em desfavor de Banco Bonsucesso Consignado S/A, Banco Daycoval S/A, Banco do Brasil S/A, Banco Safra S/A e Banco BMG S/A, indeferiu o pedido de suspensão dos descontos em conta corrente, bem como o pedido de retirada do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito.
Sustenta a reforma da decisão agravada, porque defende que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência em caráter antecedente.
Alega que as requeridas agiram de forma ilegal ao manter as cobranças realizadas em face do requerente.
Afirma a necessidade de suspensão imediata dos descontos realizados em sua conta corrente, sob pena de perecimento do agravante e de seus familiares.
Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal e, no mérito, requer o provimento do recurso, para que sejam suspensos os descontos em conta corrente e seja determinada a não inclusão do agravante nos cadastros de proteção ao crédito
Subsidiariamente, requer seja determinado que as requeridas apresentem em juízo as vias originais dos contratos alegadamente firmados.
É o relato.
Decido.
Busca o agravante a concessão de tutela antecipada recursal, para que sejam suspensos os descontos realizados em sua conta corrente, bem como para que seja determinada a não inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a inexistência de contratação, capaz de suspender a realização dos descontos.
Ressalte-se ainda que não há comprovação que assegure, neste momento processual, a necessidade de determinação de não inclusão nos cadastros de proteção ao crédito, máxime porque não há comprovação de iminência da negativação.
Assim, não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Cuiabá, 05 de março de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator